Tribunal: CARF
Processo: 13766.721198/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.721198/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.333 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
WESLY SILVEIRA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo
o
efetivo
dispêndio
correlato.
Despesas
devidamente
comprovadas através de documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721198/2012-09
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721198/2012-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2011, exigindo o crédito tributário de R$ 6.514,05, atualizado até
28/09/2012, tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas (R$
12.500,00), “por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução”:

Na complementação da descrição dos fatos, a autoridade revisora narrou ainda que:
“RIR/99: Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Foi glosado o valor declarado como pago a Doralice Trugilho Pedro, pelo fato
dos recibos apresentados não preencherem aos requisitos estabelecidos pela
legislação, pois não informam o beneficiário do tratamento e endereço do
prestador de serviço. A identificação do beneficiário dos serviços prestados é
imprescindível, uma vez que, conforme legislação citada acima, só é permitida a
dedução de despesas médicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus
dependentes, devendo tal informação estar presente no recibo emitido pelo
próprio profissional.”
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721198/2012-09

Cientificado do lançamento em 01/10/2012 (fl. 26), o contribuinte, por intermédio de
seu representante (fls. 07/08), apresentou a impugnação de fls. 02 a 06, em 25/10/2012,
na qual, após breve relato sobre a notificação, contesta a glosa das despesas médicas,
em síntese, com os seguintes argumentos:
· O impugnante cumpriu fielmente a legislação, informando em sua declaração,
exatamente o montante dos valores pagos aos profissionais e os documentos que
comprovam a realização de tais despesas estão em conformidade com o que determina a
legislação (nome do profissional, nome do paciente, valor pago, tratamento realizado e
número de CPFs do profissional e do paciente).
· Os honorários médicos foram pagos, conforme os recibos em anexo, à profissional
Doralice Trugilho Pedro, fisioterapeuta, inscrita no Crefito sob o no 2.70754/F,
perfeitamente habilitada para o exercício de suas funções.
· Em nenhum momento, a legislação reproduzida na peça de defesa (IN SRF 15/2001,
arts. 43 a 48) determina que os recibos de despesas médicas contenham o registro dos
profissionais no órgão competente. “A fundamentação pela glosa dos valores é de que
os recibos apresentados não preenchem os requisitos do artigo 80 do RIR/99 e por não
conterem os registros dos profissionais competentes.”
· “Claro está que houve um equívoco por parte da I. Autoridade, pois os recibos de
despesas médicas apresentados pelo impugnante atendem perfeitamente à legislação,
contendo todos os requisitos necessários à comprovação da realização das despesas.”
· Por fim, transcreve julgados do Conselho de Contribuintes (atualmente CARF),
solicitando o acolhimento da impugnação.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/10/2015 (e-fls. 39), o(a) contribuinte, em
04/11/2015 (e-fls. 40), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos. Apresenta
Jurisprudência e novos documentos (e-fls. 43 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$12.500,00, plenamente mantidos pela Decisão de Primeira Instância.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina pátria, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721198/2012-09

As novas provas colacionadas (e-fls. 43 e ss.), ora apresentadas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
“Foi glosado o valor declarado como pago a Doralice Trugilho Pedro, pelo fato dos
recibos apresentados não preencherem aos requisitos estabelecidos pela legislação,
pois não informam o beneficiário do tratamento e endereço do prestador de serviço.”
[destaques não originais]
No caso em apreço, deve ser esclarecer que a razão da glosa das despesas
médicas é aquela constante da descrição dos fatos e a seguir reproduzida (e-fls. 23): “Foi
glosado o valor declarado como pago a Doralice Trugilho Pedro, pelo fato dos recibos
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721198/2012-09

apresentados não preencherem aos requisitos estabelecidos pela legislação, pois não informam
o beneficiário do tratamento e endereço do prestador de serviço.” [ora grifado]
Mas em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que os
documentos não contêm um dos requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a
exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
E já o conjunto probatório formado pelos recibos emitidos pela profissional
fisioterapeuta em pauta apresentados em sede impugnatória (e-fls. 9 e ss), cc. a Declaração da
mesma profissional ora apresentada (e-fls. 43), tem-se por cumpridas todas as formalidades
legais necessárias à dedução do valor pleiteado (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com o afastamento integral
da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$12.500,00 lançado pela
Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original